Tribunal: TJBA
Processo: 0504117-43.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504117-43.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AQUALUX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO, MAIRA GOMES ALMEIDA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CLEBSON RIBEIRO PORTO, MAIRA GOMES ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas, de um lado, por instituição financeira, buscando a reforma de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão do encerramento unilateral de conta corrente; e, de outro, pela empresa correntista, que pleiteia a majoração do valor indenizatório fixado.

2 - A sentença considerou abusiva a conduta do banco, que iniciou o processo de cancelamento da conta e de suas linhas de crédito antes da efetiva notificação da cliente, o que resultou na devolução de cheques e configurou dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o encerramento unilateral de conta corrente de pessoa jurídica, mantida por longo período, com a devolução de cheques por insuficiência de fundos decorrente do cancelamento de limites de crédito antes da ciência formal da correntista, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A relação entre as partes é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de serviços (CDC, art. 14).

5 - A ilicitude não reside no direito de encerrar o contrato, mas na forma como foi exercido. A antecipação dos efeitos do cancelamento, antes da ciência inequívoca da correntista, com a supressão de linha de crédito e consequente devolução de cheques, viola os deveres de lealdade, informação e cooperação, que emanam da boa-fé objetiva (CC, art. 422), configurando abuso de direito (CC, art. 187).

6 - A devolução indevida de cheques de pessoa jurídica acarreta dano à sua honra objetiva, imagem e credibilidade perante o mercado, configurando dano moral na modalidade in re ipsa, que independe de prova do prejuízo.

7 - O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, estando em conformidade com precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recursos de apelação a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 187 e 422; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; TJ-BA, Apelação nº 8177085-47.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) A
PELAÇÕES CÍVEIS n. 0504117-43.2018.8.05.0256
, sendo parte(s) Apelantes e Apeladas
AQUALUX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e ITAU UNIBANCO S.A
.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.